Tribunal: CARF
Processo: 11075.720285/2013-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Sousa Bispo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11075.720285/2013-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.777 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
AVON INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 21/10/2010 a 23/03/2012
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. ÁGUAS DE COLÔNIA
As águas de colônia destinadas a perfumar o corpo são classificadas na posição
3303 (PERFUMES E ÁGUAS-DE-COLÔNIA), nos termos da 1a Regra Geral
para Interpretação do Sistema Harmonizado, Nota 3 do Capítulo e NESH da
posição 3303, tendo em vista que a posição 3303, aplica-se aos perfumes que
se apresentem nas formas de líquido, de creme ou de sólido (compreendendo
os bastões (sticks)), e as águas de colônia, cuja função principal seja a de
perfumar o corpo.
DIVERGÊNCIA NA DESCRIÇÃO DA MERCADORIA. ERRO DE
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
MERCADORIA
SUJEITA
A
LICENCIAMENTO NÃO AUTOMÁTICO. CONSEQUÊNCIAS.
Constatado erro na classificação fiscal, estando a descrição da mercadoria em
divergência com a efetivamente importada e sujeita a licenciamento não
automático, cabe imposição de penalidade por falta de Licença de Importação
(LI).
ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA DE
1%. CABIMENTO.
Constatado erro na classificação fiscal do produto importado, cabível a
imposição de multa correspondente a 1% do valor aduaneiro do produto.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA
No 108 DO CARF.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em julgar o Recurso Voluntário da seguinte
forma: (i) por maioria de votos, para rejeitar a proposta de conversão do julgamento do recurso
em diligência suscitada em sessão pela Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne. Vencidas as
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11075.720285/2013-74
Fl. 1301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.777 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11075.720285/2013-74

Conselheiras Maysa de Sá Pittondo Deligne e Thaís de Laurentiis Galkowicz, e (ii) por
unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim,
Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o Conselheiro Jorge
Luis Cabral, substituído pelo Conselheiro Marcos Antônio Borges.

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida com os devidos
acréscimos:
Trata-se de autos de infração lavrados no intuito de formalizar a exigência de II,
IPI vinculado e PIS/Cofins importação, além das multas por erro de classificação e por
falta de licenciamento de importação. Somadas, essas parcelas totalizavam, à época da
lavratura, o valor de R$ 6.640.458,03.
Sinteticamente, consoante consignado no Relatório de Fiscalização MPF -
0815500-2013-00361, anexo ao auto de infração (e-fls. 161 a 237), o contribuinte, ora
impugnante, promovera, por meio das 35 declarações listadas no Anexo I, que foram
parametrizadas para o canal verde de conferência, a importação de produtos descritos
como "colônias desodorantes" e os classificou no código NCM no 3307.20.10.
Entretanto, segundo constatado a partir de análises técnicas, relatadas nos
Laudos de Análise no 1040/2012-1, 1040/2012-2, 1040/2012-3, 1044/2012-1,
1045/2012-1 e1046/2012-1, todos os produtos reuniriam as características de "águas
de colônia", classificadas no Subitem 3303.00.20 da Nomenclatura Comum do
Mercosul, para o qual é prevista a incidência do imposto de importação à alíquota de
18%, sem a aplicação da preferência tarifária, em razão da desqualificação dos
certificados de origem.
Acrescenta a autoridade autuante, nesse trilhar, que as importações ocorreram
ao desamparo de Licença de Importação, pois os produtos classificados no subitem da
NCM apontado como correto sujeitam-se à anuência da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária, nos termos da Resolução RCD no 81, de 2008.
Consequentemente, o erro da identificação do código da Nomenclatura impedira o
licenciamento apropriado.
Finalmente, afirma a autoridade fiscal, a conduta de classificar incorretamente a
mercadoria na Nomenclatura do Mercosul determinaria a aplicação da multa de 1% do
valor aduaneiro, prevista no art. 84, I da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001.
Regularmente cientificado pela via postal em 03/07/2013, conforme aviso de
recebimento à e-fl. 652, o contribuinte apresenta sua impugnação em 02/08/2013,
conforme recibo à e-fl. 783.
Em tal peça, resumidamente, após expor os aspectos da acusação que julga
relevantes para a solução do litígio, apresenta seis linhas de defesa, demarcadas a
partir da transcrição literal dos seguintes excertos da impugnação:
Fl. 1302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.777 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11075.720285/2013-74

(i) os produtos importados foram corretamente classificados sob o código NCM n°
3307.20.10 - desodorantes corporais líquidos, na medida em que a fórmula dos mesmos
contém o agente químico com efeito desodorante denominado de Cetrimônio Cloride
(Cloreto de Cetrimônio ou Cloreto de Cetil Trimetil Amônio), o que não foi
considerado na conclusão dos Laudos Técnicos encomendados pela Receita Federal;
(ii) a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) é a autoridade competente
para avaliar a natureza/composição dos produtos importados pela Impugnante;
(iii) os produtos importados classificados sob o código NCM n° 3307.20.10 -
desodorantes corporais líquidos estão regularmente registrados perante a ANVISA;
(iv) a classificação fiscal dos produtos importados sob o código NCM n° 3307.20.10 -
desodorantes corporais líquidos, por força da presença do agente químico com efeito
desodorante denominado de Cetrimônio Cloríde (Cloreto de Cetrimônio ou Cloreto de
Cetil Trimetil Amônio),está de acordo com o artigo 49, inciso I , alínea 'e', do Decreto
n° 79.094/1977;
(v) as absurdas multas aplicadas pela fiscalização são indevidas , pois (a) é correta a
classificação fiscal adotada pela Impugnante, (b) não há que se falar em importação de
mercadorias ao desamparo de licença de importação na medida em que não se aplica a
Resolução ANVISA n° 81/08 ; e
(vi) ainda que possa cogitar da procedência das autuações fiscais, o que se admite
apenas e tão somente pelo princípio da máxima eventualidade, está incorreta a apuração
da base de cálculo do PIS/COFINS - Importação , na medida em que o Supremo
Tribunal Federal recentemente decidiu pela impossibilidade de inclusão na base de
cálculo dos valores das próprias contribuições e do ICM S - RE n° 559.937/RS.
Ao final, o contribuinte protesta pela juntada de provas tendentes a comprovar
os argumentos de defesa, inclusive as traduções juramentadas.
Ato contínuo, a DRJ-RECIFE (PE) julgou a Impugnação do Contribuinte nos
termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 21/10/2010 a 23/03/2012
AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO EXPRESSA. CONSEQUÊNCIAS.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
impugnada.
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 21/10/2010 a 23/03/2012
DIVERGÊNCIA NA DESCRIÇÃO DA MERCADORIA. ERRO DE
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. REGIME DE ORIGEM DO MERCOSUL.
CONSEQUÊNCIAS.
Constatada diferença entre a descrição apresentada e a mercadoria
importada, inclusive no que diz respeito à classificação consignada no
Certificado de Origem e a resultante da verificação aduaneira da mercadoria,
resta afastada a preferência tarifária própria do regime do Mercosul.
DIVERGÊNCIA NA DESCRIÇÃO DA MERCADORIA. ERRO DE
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
MERCADORIA
SUJEITA
A
LICENCIAMENTO NÃO AUTOMÁTICO. CONSEQUÊNCIAS.
Constatado erro na classificação fiscal, estando a descrição da mercadoria
em divergência com a efetivamente importada e sujeita a licenciamento não
Fl. 1303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.777 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11075.720285/2013-74

automático, cabe imposição de penalidade por falta de Licença de
Importação (LI).
ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA DE
1%. CABIMENTO.
Constatado erro na classificação fiscal do produto importado, cabível a
imposição de multa correspondente a 1% do valor aduaneiro do produto.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Em seu Recurso Voluntário, a Empresa suscitou as mesmas questões preliminares
e de mérito da autuação, repetindo as mesmas argumentações.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos previstos em
lei, motivo pelo qual deve ser conhecido.
O cerne da questão do presente processo é decidir sobre a correta classificação
fiscal dos produtos importados, sendo certo que a análise das demais questões são dependente da
solução do litígio nesse ponto.
Conforme relata a Fiscalização, a AVON classificou indevidamente as
mercadorias importadas por meio das DI(s) listadas no Anexo I do Relatório Fiscal como
“desodorantes corporais” (código NCM 3307.20.10), pois não possuem as características
próprias desses produtos, por aplicação das RGI-1 e conforme laudos técnicos juntados aos
autos. Além disso, fez constar nos autos informações e fotos, extraídas no site da própria
importadora, que caracterizam os referidos produtos como “fragrâncias” ou “perfumes”. Abaixo
estão relacionados exemplos das descrições das mercadorias informadas pelo contribuinte nos
despachos de importação, extraídos das referidas DI(s) constantes do Anexo I: do Relatório
Fiscal:
AVON FASHION MODEL TOPAZIO COLÔNIA DESODORANTE DE
50ML.CODIGO:3039439
COLÔNIA DESODORANTE AVON 300 KM/H INTENSE DE 100
ML.CODIGO:3039443
COLÔNIA
DESODORANTE
AVON
G
CLASS
ACT
DE
100
ML.CODIGO:3039448."
"COLÔNIA
DESODORANTE
AVON
PUR
BLANCA
NOITE
100ML.CODIGO:3039450."1
"COLÔNIA
DESODORANTE
AVON
FAR
AWAY
DE
100
ML.CODIGO:3039451."
Fl. 1304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.777 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11075.720285/2013-74

"COLÔNIA DESODORANTE AVON BLUE RUSCH INTENSE HER
TOPAZIO
DE
100ML.SEMIACABADO.CODIGO:3039446.1.""A
FIM
DE
ESCLARECER
MELHOR
A
CLASSIFICACAO
FISCAL
DESTE
ITEM,
INFORMO-LHES QUE SUA COMPOSICAO E UMA MISTURA DE 37% GASES
(BUTANO/ISOBUTANO E PROPANO) E 63."
Segundo o entendimento da Fiscalização, os referidos produtos se enquadram
perfeitamente no texto da posição 3303 da NCM/SH, qual seja, "Perfumes e águas-de-colônia",
atendendo ao disposto pela RGI/SH no 1.
A Fiscalização transcreveu também da NESH aquelas notas que dizem respeito a
lide, especificamente a Nota 3 do Capítulo 33 e da posição 3303, conforme abaixo disposto:
3.- As posições 33.03 a 33.07 aplicam-se, entre outros, aos produtos, misturados ou não,
próprios para serem utilizados como produtos daquelas posições e acondicionados para
venda a retalho, tendo em vista o seu emprego para aqueles usos, exceto águas
destiladas aromáticas e soluções aquosas de óleos essenciais.
(...)
A presente posição compreende os perfumes que se apresentem nas formas de líquido,
de creme ou de sólido (compreendendo os bastões (sticks)), e as águas de colônia, cuja
função principal seja a de perfumar o corpo.
(grifo original)
Os perfumes propriamente ditos, também chamados extratos, consistem geralmente em
óleos essenciais, essências concretas de flores, essências absolutas ou em misturas de
substâncias odoríferas artificiais, dissolvidas em álcool de título elevado. Usualmente,
estas composições contêm ainda adjuvantes (aromas suaves) e um fixador ou
estabilizador.
As águas-de-colônia (por exemplo, água-de-colônia propriamente dita, água de
lavanda), que não devem confundir-se com águas destiladas aromáticas e soluções
aquosas de óleos essenciais da posição 33.01, diferem dos perfumes propriamente ditos
pela sua mais fraca concentração em óleos essenciais, etc., e pelo título geralmente
menos elevado de álcool empregado.
A referida posição 3303 possui os seguintes desdobramentos ao nível de item (7o
dígito) 1:
3303 PERFUMES E ÁGUAS-DE-COLÔNIA
3303.00.10 Perfumes (extratos)
3303.00.20 Águas-de-colônia
Por fim, aplicando-se o art.49, inciso II, alíneas “a” e “b”, do Decreto
no79.094/1977, que dispõe sobre as características dos perfumes e águas de colônia, chegou-se a
conclusão de que os produtos importados são, de fato, “águas de colônia” (código 3303.00.20),
uma vez que o teor de substâncias odoríferas (aromas ou essências) é inferior a 10%, conforme
preceitua o referido dispositivo, abaixo transcrito:
Artigo 49 - Para o fim de registro, os produtos definidos nos itens VII, VIII e IX do
artigo 3o compreendem:
(...)
II - Perfumes:

1 A simbologia "00" aplicada ao 5o e 6o dígitos do código (3303.00.20) representa que não existem desdobramentos
ao nível de subposição no SH.
Fl. 1305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.777 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11075.720285/2013-74

a) Extratos - constituídos pela solução ou dispersão de uma composição aromática em
concentração mínima de 10% (dez por cento) e máxima de 30% (trinta por cento).
b) Águas perfumadas, águas de colônia, loções e similares - constituídas pela
dissolução até 10% (dez por cento) de composição aromática em álcool de diversas
graduações, não podendo ser nas formas sólidas nem na de bastão.
(grifos originais)
Em sua defesa, a empresa sustenta que é inequívoco que todos os produtos objeto
da autuação têm a função desodorante, haja vista que na composição de todos os produtos consta
o agente Cetrimônio, que reconhecidamente possui propriedades de um agente bactericida e
antimicrobiano aplicado no setor de higiene pessoal, conforme atestam o laudo do INT (Instituto
Nacional de Tecnologia) juntado, normas da ANVISA e a literatura técnica que trata do tema.
A Recorrente afirma, ainda, que a função desodorante dos produtos é cabalmente
atestada pelo laudo do INT, porque a composição química dos produtos da Recorrente,
analisados no laudo, possui a função de combater os odores corporais decorrentes da ação
conjunta do suor e das bactérias presentes no corpo.
Inicialmente, em sede preliminar, a Recorrente sustenta que o acórdão recorrido
deve ser declarado nulo por este Colegiado, haja vista que desconsiderou em seu julgamento o
conteúdo do referido laudo do INT que atesta inequivocamente a função desodorante presente
em todos os produtos importados.
Nesse sentido, aponta também existência de contradições entre o conteúdo dos
documentos emitidos pelo Laboratório Falcão Bauer e suas conclusões, isso porque, apesar de
neles constar a presença de agentes químicos notoriamente aplicados no setor de higiene pessoal
para a função desodorante (cloreto de cetrimônio), as suas conclusões são na linha de que os
produtos não são desodorantes.
Assim, sustenta que por essas razões deve ser decretada a nulidade do acórdão
recorrido, para que outro julgamento seja realizado, considerando todos os aspectos e
fundamentos de defesa da Recorrente, sob pena de violação ao contraditório, ampla defesa,
devido processo legal e ao dever de fundamentação das decisões proferidas inclusive pelos
órgãos de julgamento administrativos.
Ocorre que, ao contrário do exposto pela Recorrente, o Julgador da instância a
quo , embora não tenha dado relevância às conclusões do laudo do INT como um dos principais
elementos de prova para formação da sua convicção, levou sim este em consideração no
julgamento já que afirma que em nenhum dos documentos produzidos anexados cumpre a função
de desqualificar o laudo técnico oficial de análise do Laboratório Falcão Bauer, isso porque em
nenhum deles afirma-se que a função principal do produto seria a de desodorante corporal.
Conclui o Julgador a quo que, ainda que se tomem como absolutamente exatas as
alegações da Autuada, ou seja, mesmo que se reconheça que a presença de Cloreto de
Cetrimônio confira ao bens importados propriedades desodorantes, tal fato, por si só, não se
presta à determinação de sua classificação fiscal. Como restará claro a seguir, a solução da lide
passa por identificar a função essencial do bem. Vale dizer, para efeito de enquadramento o
relevante não é, como alega a Autuada, a presença de um agente bactericida ou fungicida que
possa ser considerado um agente desodorante, mas a aplicação precípua do produto.
Com efeito, constata-se que, embora o Julgador tenha partido de premissa
diferente da Recorrente para formar a sua convicção sobre a classificação adequada para os
produtos, as informações presentes no laudo do INT não foram desprezadas no julgamento
Fl. 1306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.777 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11075.720285/2013-74

contido no acórdão recorrido, como alega a Recorrente, em vista das considerações
anteriormente apresentadas. O Julgador, assim, entendeu que o laudo do INT e demais elementos
juntados pela Recorrente não foram capazes de contradizer as conclusões contidas no laudo
oficial da Falcão Bauer, não incorrendo, por isso, na situação prevista na parte final do caput do
art.30, do Decreto no70.235/72, in verbis:
Art. 30. Os laudos ou pareceres do Laboratório Nacional de Análises, do Instituto
Nacional de Tecnologia e de outros órgãos federais congêneres serão adotados nos
aspectos técnicos de sua competência, salvo se comprovada a improcedência desses
laudos ou pareceres.
(negrito nosso)
Não padece, assim, a decisão de qualquer vício que possa ensejar a sua nulidade.
Passando-se ao mérito, como antes afirmado, o presente processo
administrativo tem como cerne da questão a classificação fiscal do produto importado.
No que concerne à classificação fiscal, como se sabe, a Regra Geral n° 1 do
Sistema Harmonizado-SH estabelece para classificação de uma mercadoria deve-se
observar os textos das posições e das Notas de seção ou de capítulo.
A Recorrente defende que os produtos importados pertencem à posição 3307 pois
em suas composições há a presença comum de um agente bactericida e antimicrobiano
denominado cloreto de cetrimônio, que possui reconhecida função desodorante. A fim de
sustentar as suas alegações juntou aos autos laudo técnico do INT, no qual afirma que restou
comprovado a presença de cloreto de cetrimônio em todas as amostras de produtos analisadas,
apresentando os seguintes percentuais nos produtos importados:

Além disso, o referido laudo discorre sobre as propriedades do cloreto de
cetrimônio e a sua utilização em produtos de higiene pessoal, conforme denota o trecho abaixo
transcrito:
O cloreto de cetrimônio (CTA), nome usual da substância química cloreto de
hexa-decil trimetil amônio (CAS 112-02-7), também encontrado na literatura como
cloreto trimetil amônio é um agente anilmicrobiano de amplo espectro. Devido a sua
atividade bacteriostática sobre uma grande faixa de bactérias gram-negativas e gram-
positivas, tem ampla aplicação em produtos de higiene pessoal, tais como:
desodorantes, sabões, antiperspirantes, cremes e loções, cosméticos, entre outros. A
estrutura química do cloreto de cetrimônio encontra-se ilustrado na figura 1.
Fl. 1307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.777 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11075.720285/2013-74

A Resolução RDC/ANVISA no162/2001 estabelece a lista de substâncias de
ação conservante para produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes. Esta
resolução cita o CTA como uma substância conservante que pode ser utilizada
em uma concentração máxima de 0,1%, ressaltando que também pode ser
adicionada a estes produtos com a finalidade aparente específica diferente à da
conservação do produto, neste caso como desodorante:
As substâncias com o símbolo (+) também podem ser adicionadas à estes produtos em
concentrações outras das listadas abaixo, com a finalidade aparente específica diferente
à da conservação do produto, como por exemplo: desodorante, anticaspa, etc.
(negrito nosso)
Sem Razão a Recorrente.
Impende ressaltar que no referido laudo os peritos não analisaram as amostras em
sua inteireza, relativa a composição de todas as substâncias presentes na amostra e as suas
respectivas funções, mas tão somente, conforme lhes foi solicitado, emitiram parecer técnico
limitando-se a determinar o teor de cloreto de cetrimônio e as respectivas funções dessa
substância.
Além disso, em que pese o laudo discorrer detalhadamente sobre as propriedades
e usos do cloreto de cetrimônio presentes nas amostras, o mesmo não aborda questão fulcral para
a solução da lide, no tocante a informar qual seria a função principal dos produtos analisados,
isso porque, consoante com a Regra Geral n° 1 do Sistema Harmonizado-SH, que
estabelece que para a classificação de uma mercadoria deve-se observar os textos das
posições e das Notas de seção ou de capítulo. A nota 3 do capítulo 33, que engloba as
posições 3303 a 3307, indica que aplica-se a essas posições os produtos, misturados ou
não, próprios para serem utilizados como produtos daquelas posições tendo em vista o
seu emprego para aqueles usos, exceto águas destiladas aromáticas e soluções aquosas de
óleos essenciais.
A referida nota revela, assim, que o fator preponderante para o acolhimento de um
produto nessas posições depende de se reconhecer o emprego ou função principal do produto.
Confirmando esse entendimento, a NESH da posição 3303 (PERFUMES E
ÁGUAS-DE-COLÔNIA) tem o seguinte conteúdo:
A presente posição compreende os perfumes que se apresentem nas formas de líquido,
de creme ou de sólido (compreendendo os bastões (sticks), e as águas-de-colônia, cuja
função principal seja a de perfumar o corpo.
(negrito nosso)
Os dizeres da nota 3 do capítulo 33 e da NESH da posição 3303 não deixam
dúvidas de que se o uso ou função principal do produto for perfumar o corpo, este deve ser
classificado ao abrigo dessa posição, ainda que existam funções menos relevantes na utilização
do produto.
O laudo do Laboratório Falcão Bauer é enfático ao afirmar que todos os produtos
analisados possuem como função principal perfumar o corpo. Conforme se observa no laudo
Fl. 1308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.777 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11075.720285/2013-74

oficial (e-fls.528 a 535), as mercadorias importadas foram submetidas à análises laboratoriais nas
quais se constatou a existência de substâncias odoríferas nas concentrações abaixo indicadas.
Além disso, o referido laudo também constatou nas amostras a existência de traços de cloreto de
cetrimônio, conforme se pode conferir no quadro resumo a seguir:
Descrição (DI)
Laudo
Análise da Compatibilidade entre a Descrição e o
Resultado da Análise Química (segundo o laudo)
Avon Fashion Model Topazio Colonia
Desodorante de 50ml.Codigo:3039439
1040/2012-2
Não se trata de desodorante. Trata-se de solução
hidro-alcoólica de substâncias odoríferas, contendo
73,8% de etanol, 19,5% de água, 6,7% de substâncias
odoríferas, cloreto de cetrimônio e composto com
grupamento éster, acondicionada em embalagem para
venda a retalho.
A função principal é de perfumar o corpo.
De acordo com as análises realizadas foi detectada a
presença de traços de Cloreto de Cetrimônio. O
Cloreto de Cetrimônio é utilizado em formulações
cosméticas na preservação dos produtos.
Colônia Desodorante Avon 300Km/h
Intense de 100ML. Código 3039443
1045/2012-1
Não se trata de desodorante. Trata-se de solução
hidro-alcoólica de substâncias odoríferas, contendo
65,5% de etanol, 30,0% de água, 4,5% de substâncias
odoríferas, cloreto de cetrimônio e composto com
grupamento éster, acondicionada em embalagem para
venda a retalho.
A função principal é de perfumar o corpo.
De acordo com as análises realizadas foi detectada a
presença de traços de Cloreto de Cetrimônio. O
Cloreto de Cetrimônio é utilizado em formulações
cosméticas na preservação dos produtos.
Colônia Desodorante Avon G Class Act
de 100 ml. Código:3039448
1040/2012-3
Não se trata de desodorante. Trata-se de solução
hidro-alcoólica de substâncias odoríferas, contendo
72,9% de etanol, 22,5% de água, 4,6% de substâncias
odoríferas, cloreto de cetrimônio e composto com
grupamento éster, acondicionada em embalagem para
venda a retalho.
A função principal é de perfumar o corpo.
De acordo com as análises realizadas foi detectada a
presença de traços de Cloreto de Cetrimônio. O
Cloreto de Cetrimônio é utilizado em formulações
cosméticas na preservação dos produtos.
Colônia Desodorante Avon Pur Blanca
Noite 100ml. Código:3039450.
1044/2012-1
Não se trata de desodorante. Trata-se de solução
hidro-alcoólica de substâncias odoríferas, contendo
74,7% de etanol, 19,7% de água, 5,6% de substâncias
odoríferas, cloreto de cetrimônio e composto com
grupamento éster, acondicionada em embalagem para
venda a retalho.
A função principal é de perfumar o corpo.
De acordo com as análises realizadas foi detectada a
presença de traços de Cloreto de Cetrimônio. O
Cloreto de Cetrimônio é utilizado em formulações
cosméticas na preservação dos produtos.
Colônia Desodorante Avon Far Away de
100 ml. Código: 3039451

1040/2012-1

Não se trata de desodorante. Trata-se de solução
hidro-alcoólica de substâncias odoríferas, contendo
82,3% de etanol, 9,1% de água, 8,6% de substâncias
odoríferas, cloreto de cetrimônio e composto com
grupamento éster, acondicionada em embalagem para
venda a retalho.
Fl. 1309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.777 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11075.720285/2013-74

A função principal é de perfumar o corpo.
De acordo com as análises realizadas foi detectada a
presença de traços de Cloreto de Cetrimônio. O
Cloreto de Cetrimônio é utilizado em formulações
cosméticas na preservação dos produtos.
Colônia Desodorante Avon Blue Rusch
Intense Her Topazio de 100ml. Semi
Acabado. Código: 3039446
1046/2012-1
Não se trata de desodorante. Trata-se de solução
hidro-alcoólica de substâncias odoríferas, contendo
68,2% de etanol, 23,3% de água, 8,5% de substâncias
odoríferas, cloreto de cetrimônio e composto com
grupamento éster, acondicionada em embalagem para
venda a retalho.
A função principal é de perfumar o corpo.
De acordo com as análises realizadas foi detectada a
presença de traços de Cloreto de Cetrimônio. O
Cloreto de Cetrimônio é utilizado em formulações
cosméticas na preservação dos produtos.
Depreende-se que o laudo oficial do Laboratório Falcão Bauer analisou as
amostras e identificou todos os seus componentes para concluir que as substâncias odoríferas
conferem uma função principal de perfumar o corpo. Em contrapartida, o laudo contratado pela
Recorrente apenas analisou a presença do agente cloreto de cetrimônio nas amostras, identificou
o seu percentual nas amostras e discorreu sobre as propriedades desodorantes dessa substância,
mas em nenhum momento é informado no laudo se essa se constitui em função principal de uso
dos produtos analisados. Ambos atestam a presença de cloreto de cetrimônio, mas apenas o
laudo da Falcão Bauer é conclusivo, ao afirmar que a função principal dos produtos importados é
"perfumar o corpo"!
Além disso, entendo que a presença de traços do um agente (cloreto de
cetrimônio), confirmado tanto pelo Laudo da Falcão Bauer como pelo laudo do INT, que
encontrou percentuais bem próximos de 0,1% dessa substância, seja capaz de lhe atribuir função
preponderante na utilização do produto que o contém, sendo mais crível entender que a função,
de fato, desse agente seja apenas de preservação do produto como conservante ou estabilizante,
conforme apontado no laudo oficial e se depreende da Resolução RDC/ANVISA no162/2001,
abaixo indicada:
ANEXO
LISTA DE SUBSTÂNCIAS DE AÇÃO CONSERVANTE PERMITIDAS PARA
PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMÉTICOS E PERFUMES
1. CONSERVANTES : São substâncias adicionadas aos Produtos de Higiene
Pessoal, Cosméticos e Perfumes com a finalidade primaria de preservá-los de
danos c/ou deteriorações causados por microorganismos durante sua fabricação e
estocagem, bem como proteger o consumidor de contaminação inadvertida
durante a uso do produto.
2. As substâncias com o símbolo (+) também podem ser adicionadas à estes
produtos em concentrações outras das listadas abaixo, com a finalidade aparente
específica diferente à da conservação do produto, como por exemplo: desodorante,
anticaspa, etc.
No ORD
Substância (NOME INCI)
MÁXIMA
CONCENTRAÇÃO
AUTORIZADA
LIMITAÇÕES
CONDIÇÕES
DE USO E
ADVERTÊNCI
AS

50
Brometo e Cloreto de Alquil
(C12-C22) Tri-metilamônio
(+)
0,1 %

Fl. 1310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.777 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11075.720285/2013-74

(BEHENTRIMO-NIUM,
CETRIMONIUM,
LAUTRIMO-NIUM,
MYRTRIMO-NIUM,
STERTRIMO-NIUM,
BROMIDE & CHLORIDE)
De outro modo, as substâncias odoríferas presentes nas amostras se mostraram
relevantes (de 4,6% a 8,6%), fato compatível com a função principal identificada nas amostras
de perfumar o corpo atribuída pelo Laudo do Laboratório Falcão Bauer.
A conclusão a que se chega é que o laudo do Laboratório Falcão Bauer, que goza
de presunção de procedência quanto a seus aspectos técnicos, nos termos do art. 30 do Decreto
n.o 70.235/72 (com alterações), deve prevalecer para fins da classificação fiscal, até porque o
laudo juntado pela Recorrente, vale repetir, não analisou a amostra em sua inteireza, com a
concentração e funções de todos os elementos da amostra, mas tão somente se limitou a
determinar o teor de cloreto de cetrimônio nas amostras e suas funções em produtos de higiene.
Dessa forma, entendo que o laudo juntado pela Recorrente não é hábil para
contradizer as conclusões do laudo oficial vez que em momento algum indica qual a função
principal de aplicação dos produtos analisados, apenas identifica a existência de função
desodorante no produto pela presença na amostra de Cloreto de Cetrimônio, sem indicar se esta
função é principal ou acessória na utilização dos produtos analisados. Por hipótese, ainda que o
cloreto de centrimônio possuísse uma função desodorante (bactericida ou fungicida) nos
produtos importados, esse fato, por si só, ao identificar a presença de agente desodorante na
amostra, também não confere a esta substância um protagonismo para a função de uso do
produto, ainda mais quando há outra substância presente nessa amostra em concentração bem
mais relevante capaz de atribuir uma função principal ao produto, a exemplo das odoríferas,
conforme atestado pelo laudo juntado pela Fiscalização.
Com efeito, a presença de Cloreto de Cetrimônio nos produtos, seja com função
de conservação ou mesmo de agente bactericida ou fungicida, não é determinante para realizar a
classificação fiscal pois a presença dessa substância, por si só, não é capaz determinar a sua
utilização principal.
Reforçam, ainda, essa afirmação acima a forma como a empresa apresenta os
produtos em seu site (http://www.br.avon) sempre constante da seção de fragrâncias, ao invés de
desodorantes, conforme demonstram as imagens extraídas do referido site constantes do Termo
de Verificação Fiscal.
Adicionalmente, dois dos produtos importados são descritos pela própria AVON
no site http://www.br.avon.com , assim como no site http://www.perfumariaavon.com.br , como
“perfumes sociais”, conforme imagens constantes no Termo de Verificação Fiscal.
Restando, assim, comprovado que a função dos produtos importados é de
perfumar o corpo, correta a classificação deles na posição 3303 ((PERFUMES E ÁGUAS-DE-
COLÔNIA), devendo-se dar seguimento à classificação fiscal, concernente aos desdobramentos
das subposições, itens e subitens utilizados na autuação estão adequados.
A referida posição 3303 possui os seguintes desdobramentos ao nível de item (7o
dígito) 2:

2 A simbologia "00" aplicada ao 5o e 6o dígitos do código (3303.00.20) representa que não existem desdobramentos
ao nível de subposição no SH.
Fl. 1311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-009.777 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11075.720285/2013-74

3303 PERFUMES E ÁGUAS-DE-COLÔNIA
3303.00.10 Perfumes (extratos)
3303.00.20 Águas-de-colônia
Considerando-se a ausência de critérios numéricos do SH para distinguir perfumes
de água de colônia, já que a única distinção é pela mais fraca concentração em óleos essenciais
nas colônias, sem especificar o grau de concentração, recorre-se ao Decreto no79.094/1977 que
esclarece a diferença entre perfumes (extratos) e águas de colônia, conforme transcrito abaixo:
Artigo 49 - Para o fim de registro, os produtos definidos nos itens VII, VIII e IX do
artigo 3o compreendem:
(...)
II - Perfumes:
a) Extratos - constituídos pela solução ou dispersão de uma composição aromática em
concentração mínima de 10% (dez por cento) e máxima de 30% (trinta por cento).
b) Águas perfumadas, águas de colônia, loções e similares - constituídas pela
dissolução até 10% (dez por cento) de composição aromática em álcool de diversas
graduações, não podendo ser nas formas sólidas nem na de bastão.
(negritos nossos)
Como se percebe, a legislação aponta um critério de diferenciação objetivo entre
os “extratos” e as “águas perfumadas, águas-de-colônia, loções e similares”, pela concentração
do agente aromatizante, atendendo ao desdobramento da posição 3303 efetuado no âmbito do
Mercosul, ao nível de item (7o dígito), relativo aos “Perfumes (extratos)” e às “Águas-de-
colônia”.
Observa-se que nos laudos técnicos do Laboratório Falcão Bauer todos os
produtos importados apresentaram composição do agente odorífero (aromas ou essências) em
percentual inferior a 10%, então os referidos produtos se adequam à descrição de águas de
colônia presente na legislação citada e, por consequência, no código 3303.00.20-Águas de
colônia da TIPI.
No que se refere à alegação de que a Fiscalização da Receita Federal, ao
reclassificar os produtos importados, invadiu a competência privativa da ANVISA, que seria a
responsável pela fiscalização, normatização e registro de desodorantes, entendo que também não
procede. Isso porque, em caráter privativo, cabe à Receita Federal do Brasil (RFB), órgão da
Administração Fazendária, à fiscalização dos tributos incidentes sobre o comércio exterior.
Com relação a fiscalização do IPI, os arts. 505 e 506, do RIPI atual (Decreto no
7.212. de 2010) estabelecem que a Secretaria da Receita Federal é o órgão titular dessa
competência:
Art. 505. A fiscalização do imposto compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil
(Lei no 5.172, de 1966, arts. 142, 194 e 196, Lei no 4.502, de 1964, art. 91,e Lei
no11.457, de 2007, art. 2o).
Parágrafo único. A execução das atividades de fiscalização compete às unidades
centrais, da referida Secretaria, e, nos limites de suas jurisdições, às suas unidades
regionais e às demais unidades, de conformidade com as instruções expedidas pela
mesma Secretaria.
Art. 506. A fiscalização será exercida sobre todas as pessoas, naturais ou jurídicas,
contribuintes ou não, que estiverem obrigadas ao cumprimento de disposições da
legislação do imposto, bem como as que gozarem de imunidade condicionada ou de
Fl. 1312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-009.777 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11075.720285/2013-74

isenção (Lei no 5.172, de 1966, arts. 142 e 194, parágrafo único, e Lei no 4.502, de 1964,
art. 94).
Além disso, nos atos de sua competência, a ANVISA pode tratar os produtos
como desodorantes nos seus atos para os objetivos propostos, porém tais atos não prevalecem
para fins de Classificação Fiscal da mercadoria (enquadramento na TIPI). Cabe lembrar que as
definições de mercadorias para fins de classificação obedecem a regras internacionais, não sendo
hábeis as normas da ANVISA para alterar as definições de produtos lá constantes para fins de
enquadramento na NCM. A classificação fiscal deve se basear, assim, na legislação que rege a
NCM, e não em legislações outras, como a do controle e vigilância sanitária. As posições de
órgãos técnicos como a ANVISA podem ser consideradas como subsídios, mas a definição
quanto a classificação fiscal adequada fica sempre a cargo da correta aplicação das Regras Gerais
e Complementares de Interpretação do SH e da NESH. Nesse mesmo sentido, o acórdão no 302-
38.651, de 22/05/2007, de relatoria da Conselheira Judith do Amaral Marcondes Armando:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 30104/2000 a 31/10/2004
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. LANÇAMENTO EFETUADO COM BASE EM BULA
E REGISTRO JUNTO À ANVISA.
A bula de um produto e o seu respectivo registro junto a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVISA) não constam, como itens de determinação de
classificação fiscal, na TIPI (ou mesmo da NESH). Nesse esteio, os mesmos não
podem ser considerados como requisitos definidores da classificação fiscal de
mercadorias, pois, se assim fosse, bastaria ao contribuinte definir neste ou em outros
documentos (nota fiscal, etc.) a classificação fiscal (mediante definição de natureza
jurídico-sanitária, etc.) que entenda interessante aos seus interesses para, assim, impor
ao Fisco Federal a obrigação de aceitá-la.
(negrito nosso)
Dessa forma, rejeita-se os argumentos da Recorrente de que a reclassificação
fiscal efetuada pela Fiscalização da RFB invadiu a competência da ANVISA.
Na sequência, a Recorrente questiona a aplicação das seguintes multas na
autuação fiscal:
i)
Multa de 30% valor aduaneiro dos produtos, em decorrência da ausência
de Licenciamentos de Importação condizentes com as mercadorias,
prevista no art. 706, I, “a”, do Regulamento Aduaneiro;
ii)
Multa de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria, tendo em vista a
suposta classificação equivocada na NCM do Mercosul, conforme previsto
no art. 711, I, do Regulamento Aduaneiro; e
iii)
Multa de 75% sobre os valores indevidamente recolhidos, conforme
previsto no art. 44, I, da Lei no 9.430/1996.
Argumenta a Recorrente que as Autoridades Fiscais lavraram multas de ofício
(75%) e regulamentares (30% e 1%), sendo estas em razão da suposta classificação equivocada
na NCM do Mercosul e da suposta ausência de Licenciamentos de Importação condizentes com
as mercadorias. Contudo, tais multas não são aplicáveis à Recorrente tendo em vista que a
classificação fiscal do produto está correta, bem como os Licenciamentos de Importação, nos
termos do quanto argumentado.
Fl. 1313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-009.777 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11075.720285/2013-74

Caso esse não seja o entendimento deste E. CARF, aduz subsidiariamente que
ainda assim as referidas multas não seriam devidas. Isso porque, nesse caso, as Autoridades
Fiscais teriam ignorado que a Recorrente agiu de boa-fé ao praticar o suposto “erro”. Isso
significa que a Recorrente está sendo responsabilizada em caráter objetivo pelas referidas multas.
Sem razão a Recorrente.
Como se sabe, em matéria tributária, a intenção do agente é irrelevante para que
se configure o descumprimento à legislação tributária, posto que a responsabilidade pela infração
tributária é objetiva, nos termos do art. 136 do CTN.
Nas referidas multas, previstas nos dispositivos acima citados, não se exige que a
conduta da autuada seja dolosa, bastando para a sua imputação que a empresa incorra em alguma
das condutas caracterizadoras da penalidade, tais como: ausência de licenciamento do produto
importado (multa de 30%), cometer erro de classificação fiscal na importação (multa de 1%) e a
falta de pagamento do tributo, falta de declaração ou declaração inexata (multa de 75%). Assim,
a eventual boa fé da Recorrente não a exime das penalidades aplicadas.
No tocante à penalidade em decorrência da ausência de licenciamentos de
Importação e por analogia a de erro de classificação fiscal, a Recorrente diz que é improcedente
pois teria descrito corretamente as mercadorias, fato que a exoneraria da aplicação da citada
penalidade, ao teor do Ato Declaratório COSIT no12/1997, cuja parte relativa ao caso se
transcreve:
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso das
atribuições que lhe confere o item II da Instrução Normativa no 34, de 18 de setembro
de 1974, e tendo em vista o disposto no inciso II do art. 526 do Regulamento Aduaneiro
aprovado pelo Decreto no 91.030, de 5 de março de 1985, e no art. 112, inciso IV, do
Código Tributário Nacional - Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966,declara, em caráter
normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal, às Delegacias da Receita
Federal de Julgamento e aos demais interessados, que não constitui infração
administrativa ao controle das importações, nos termos do inciso II do art. 526 do
Regulamento Aduaneiro, a declaração de importação de mercadoria objeto de
licenciamento no Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX, cuja
classificação tarifária errônea ou indicação indevida de destaque "ex" exija novo
licenciamento, automático ou não, desde que o produto esteja corretamente
descrito, com todos os elementos necessários à sua identificação e ao
enquadramento tarifário pleiteado, e que não se constate, em qualquer dos casos,
intuito doloso ou má fé por parte do declarante.
(negrito nosso)
Em seu Recurso Voluntário, o Contribuinte apenas repisou os argumentos já
apresentados em sua Manifestação de Inconformidade. Dessa forma, a fundamentação contida no
voto condutor do acórdão recorrido se mostra adequada para a solução da lide nesse ponto, e, por
isso, reproduzo o trecho referente a essa temática, bem como, adoto como minhas razões de
decidir os fundamentos lá contidos:
Aduz a autoridade autuante, em síntese, que as licenças de importação emitidas
teriam como finalidade a autorização da importação de desodorantes corporais,
mercadorias que não corresponderiam às efetivamente submetidas a despacho,
conforme exposto.
Assim sendo, restaria caracterizada a importação de mercadoria ao desamparo
de licença de importação, sendo afastada a aplicação do ADN Cosit no 12/1997, que
somente exclui a penalidade em debate na hipótese em que a mercadoria encontra-se
Fl. 1314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-009.777 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11075.720285/2013-74

corretamente descrita, com todos os elementos necessários ao seu enquadramento
tarifário, o que não se verifica nos autos.
A autuada, em contraponto, insiste que os produtos foram corretamente
descritos e classificados, razão pela qual, descaberia a imposição das multas.
A solução do presente litígio exige que se avalie se o erro na identificação da
mercadoria implica ausência de licenciamento e se a descrição da mercadoria reúne as
condições necessárias à aplicação da excludente instituída pelo ADN Cosit no 12/97.
Com efeito, diz o art. 706, I, “a” do Regulamento Aduaneiro de 2009:
Art. 706. Aplicam-se, na ocorrência das hipóteses abaixo tipificadas, por constituírem
infrações administrativas ao controle das importações, as seguintes multas (Decreto-lei
no 37, de 1966, art. 169 e § 6o, com a redação dada pela Lei no 6.562, de 18 de setembro
de 1978, art. 2o):
(...)
I - de trinta por cento sobre o valor aduaneiro:
a) pela importação de mercadoria sem licença de importação ou documento de efeito
equivalente, inclusive no caso de remessa postal internacional e de bens conduzidos por
viajante, desembaraçados no regime comum de importação (Decreto-lei no 37, de 1966,
art. 169, inciso I, alínea "b" e § 6o, com a redação dada pela Lei no 6.562, de 18 de
setembro de 1978, art. 2o); e A seu turno, diz o art. 9o, I, da Portaria Secex no 14, de
2004.
Ora, como visto, a descrição da mercadoria submetida ao Fisco e ao órgão
anuente, no caso, a Anvisa, não condiz com aquela que emerge do exame laboratorial,
razão pela qual forçoso é concluir que a licença de importação emitida por ocasião do
despacho diz respeito a produto com características diversas daquele efetivamente
importado.
Nesse contexto, conclui-se que não há licenciamento para os produtos aqui
debatidos.
Note-se que tal interpretação nada tem de inovadora, neste Colegiado, que
assim se manifestou por ocasião do Acórdão no 11-044.382, referendado, nesse
aspecto, pelo Conselho Administrativo de Recurso de Recursos Fiscais, por meio do
Acórdão no 3202-003.085, assim ementado:
DIVERGÊNCIA
NA
DESCRIÇÃO
DA
MERCADORIA.
ERRO
DE
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
REGIME
DE
ORIGEM
DO
MERCOSUL.
CONSEQUÊNCIAS.
Constatada diferença entre a descrição apresentada e a mercadoria importada, inclusive
no que diz respeito à classificação consignada no Certificado de Origem e a resultante
da verificação aduaneira da mercadoria, resta afastada a preferência tarifária própria do
regime do Mercosul. Por tal afastamento, desconsiderado o certificado de origem e
aplicável a multa de 30%.
Da mesma forma, cabe observar que a mercadoria classificada incorretamente
fica sujeita a multa de 1% (um por cento) do valor aduaneiro, cuja matriz legal
encontra-se prevista no art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001,
regulamentado pelo inciso I do art. 711 do Regulamento Aduaneiro de 2009. Confira-
se:
Art. 711. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria
(Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 84, caput; e Lei no 10.833, de 2003, art.
69, § 1o):
Fl. 1315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-009.777 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11075.720285/2013-74

I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria;
Por fim, no tocante à impossibilidade de cobrança de juros moratórios sobre multa
de ofício, essa questão já foi pacificada no CARF por meio da publicação da súmula CARF no
108, de aplicação obrigatória pelos conselheiros deste colegiado:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo-Relator

Fl. 1316
DF CARF MF
Documento nato-digital